Tribunal: TJMT
Processo: 1037187-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037187-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), BIBIANO RODRIGUES SATELIS - CPF: 065.896.421-68 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), TEREZINHA JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES SATELIS - CPF: 040.785.001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGIME HÍBRIDO DE ATUALIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão de doença incapacitante, fixando critérios de atualização conforme temas dos tribunais superiores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores descontados; (ii) definir o termo inicial da isenção da contribuição previdenciária e da repetição do indébito; e (iii) estabelecer os critérios de incidência de juros e correção monetária, à luz do regime jurídico tributário.

III. Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois é destinatário da arrecadação do imposto retido na fonte, nos termos da CF/1988, art. 157, I, e da Súmula 447/STJ.

4. A concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária exige o enquadramento da doença no rol legal e, à época do diagnóstico, não se exigia incapacidade total para o trabalho, requisito introduzido posteriormente pela LC nº 700/2021.

5. Demonstrado que a parte autora é portadora de doença de Parkinson desde 04/12/2020, o termo inicial da isenção e da repetição do indébito deve coincidir com a data do diagnóstico, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial posterior.

6. A restituição de valores indevidamente descontados possui natureza de repetição de indébito tributário, devendo a correção monetária incidir desde o pagamento indevido e observar os índices legais estaduais, culminando com a aplicação da Taxa SELIC como índice único a partir de 01/03/2024.

7. A incidência da SELIC afasta a aplicação isolada de juros moratórios após o trânsito em julgado, por se tratar de índice que engloba correção monetária e juros, em consonância com o regime do CTN e da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial da isenção da contribuição previdenciária de servidor portador de doença incapacitante é a data do diagnóstico, quando não exigida, à época, a comprovação de incapacidade total para o trabalho.

2. A restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária submete-se ao regime da repetição de indébito tributário, com incidência de correção desde o pagamento indevido e aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de sua adoção como índice único.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada que julgou procedente a pretensão inicial, vazada na seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial para condenar o reclamado à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária referente aos períodos de
05/2020 a 08/2020
e de
09/2021 a 07/2023, conforme os parâmetros acima mencionados, mediante comprovação, não atingidos pela prescrição quinquenal,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) o termo inicial para a contribuição previdenciária e consequente repetição do indébito deve ser a data do laudo pericial oficial; c) observância do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula n.º 188/STJ e do art. 3º da emenda constitucional 113/2021.

Preliminarmente, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva para responder por ação de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, conforme Súmula 447/STJ e art. 157, I, da Constituição Federal, que o define como destinatário do produto da arrecadação.

Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial da isenção parcial da contribuição previdenciária e da consequente repetição do indébito tributário.

No tocante a isenção parcial da contribuição previdenciária, para a concessão do benefício é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Redação original acrescentado pela LC 524/14.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que a doença incapacitante conste no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

No entanto, importante esclarecer que
a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativ
a foi incluída
como requisito para a concessão do benefício pela redação dada pela LC 700/2021
, ou seja, antes desse período não era necessário incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, sendo está apenas mais um requisito para a concessão.

O artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 estabelece que
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;

No caso, a parte autora está acometida de doença de Parkinson desde
04/12/2020, ou seja, na época que foi diagnosticada sequer havia a necessidade que fosse reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Logo, a tese recursal do Recorrente que defende que apenas no Laudo Oficial do benefício de contribuição (17/07/2023) foi reconhecida a incapacidade para outras atividades deve ser afastada, uma vez que este requisito sequer era exigido.

Desse modo, não é necessário a realização de perícia ou avaliação, conforme requerido pelo Recorrente, razão pela qual a parte autora preenche os requisitos para sua concessão.

Assim, considerando que a recorrente foi diagnosticada com Parkinson em 04/12/2020, o termo inicial da isenção parcial do desconto previdenciário e da consequente repetição do indébito tributário deve ser a data do diagnóstico da doença, observando os prazos reconhecidos na sentença que não foram objetos de recurso.

Por fim, no tocante aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 STJ, é certo que se aplicam os mesmos índices da cobrança do tributo (Tema 905 STJ).

A atualização dos valores de acordo com as normas estaduais: (i) aplica-se o IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; (ii) a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei nº 11.329/2021 e pelo Decreto nº 916/2021; (iii) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Logo, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, tal restrição é apenas no período até aplicação da Taxa Selic (01/03/2024), uma vez que esta constitui índice único que engloba correção monetária e juros moratórios.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE CARGO EM COMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre cargo em comissão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização monetária aplicável à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça .

A Lei nº 9.250/1995 estabelece regime específico para atualização de indébito tributário, determinando a aplicação da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito tributário.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido afasta a incidência cumulativa de outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem .

O art. 3º da EC nº 113/2021 reforça a aplicação de índice único nas condenações impostas à Fazenda Pública, consolidando a incidência exclusiva da Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

A interpretação sistemática do regime jurídico da repetição de indébito tributário conduz à aplicação da SELIC desde o pagamento indevido, afastando a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado previsto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ quando utilizado índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento, por constituir índice único que engloba correção monetária e juros moratórios .

É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art . 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 162 e 188.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10367624620228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2026)

Partindo dessas premissas, IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido, aplica o IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe parcial provimento,
tão somente para determinar que para que os consectários legais incidam da seguinte forma: IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Diante do êxito recursal deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026